Tribunal: TJDFT
Processo: 0752778-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão que, proferida em execução de título extrajudicial movida em desfavor de LEANDRO SIMÃO CAMARGO DE LIMA, acolheu impugnação para desconstituir a penhora de restituição de imposto de renda devida ao executado. Eis o teor da decisão agravada: “I - Da impugnação à penhora O executado, ID 211588419, apresentou impugnação à penhora de restituição de imposto de renda, o que foi rechaçado pelo exequente, ID 211588419. Conforme se abstrai da declaração IRPF (ID 211588420), que é alimentado por dados obtidos da Receita Federal, o executado possui como única fonte de renda a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), o que demonstra de forma categórica que os únicos rendimentos declarados provêm de sua remuneração. O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil impõe a impenhorabilidade de verba alimentar, salvo em caso de expressa disposição legal em sentido contrário ou, casuisticamente, conforme interpretação jurisprudencial, situação que se verifica nos autos. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir a penhora da restituição de imposto de renda que o executado faça jus. Confiro a esta decisão força de ofício/mandado para, independentemente de quaisquer outras formalidades, determinar à Receita Federal, que desbloqueie, no prazo de 15 dias úteis, os valores constritos pertencentes executado LEANDRO SIMAO CAMARGO DE LIMA - CPF: 012.955.886-92 vinculados ao processo 0727022-51.2022.8.07.0001. Ao CJU, encaminhem-se essa decisão Receita Federal no e-mail de ID 202520333. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo, por e-mail corporativo (cju.vetes@tjdft.jus.br), com menção ao número deste processo (que consta no cabeçalho desta decisão). II - Da suspensão da execução Por fim, à míngua de bens para expropriação, suspendam-se por 1 (um) ano, a contar da publicação da certidão de ID 202520330 em 01/07/2024, com fundamento no art. 921, inciso III e §§ 1o e 4o do CPC (hipótese na qual os autos serão remetidos ao arquivo provisório, independentemente de nova conclusão). Caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). Publique-se.” Recorre o Banco sustentando, em síntese, a possibilidade de penhora da restituição de imposto de renda cabível ao executado, uma vez que, “embora oriunda de rendimentos de natureza alimentar, não possui a mesma finalidade de sustento imediato, configurando-se, na verdade, como um crédito que pode ser utilizado para outros fins”. Colaciona jurisprudência em abono à tese defendida, ressaltando a viabilidade da medida, desde que preservada a dignidade do devedor. Pondera que, ainda que se entenda pela impenhorabilidade de verbas salariais, o STJ tem relativizado a regra, de modo que cabe ao executado demonstrar que os valores são provenientes de salário e que o bloqueio compromete sua subsistência, o que não teria sido feito nos autos. Alegando a presença dos requisitos legais autorizadores da medida, sobretudo o perigo de lesão grave e de difícil reparação, pede a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e, quanto ao mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É a suma do necessário. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora. Não obstante o inconformismo do Agravante com o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame, reputo recomendável manter os efeitos da decisão agravada, por não vislumbrar a plausibilidade do direito alegado. Oportuno registrar precedente no sentido de que "a restituição feita pela receita federal por ocasião do recolhimento do imposto de renda “nada mais é que a devolução de parte da verba alimentar retida em quantitativo maior do que o devido” : Acórdão 1636020, 07178716420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acresça-se, em princípio, que salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, o risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Com essas considerações, indefiro o pleito liminar suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator